Tribunal: STF
Processo: HC 69990
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  PRONUNCIA. CONFIRMAÇÃO
PELO  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA. ALEGAÇÃO  NO SENTIDO  DE QUE  A MOTIVAÇÃO
POSTA  NO  ACÓRDÃO  SERIA  CAPAZ DE  INFLUIR  NO  ANIMO  DOS JURADOS.
IMPROCEDENCIA DO ALEGADO.
          I.  - A motivação posta no acórdão, ao confirmar a sentença
de  pronuncia, revela-se adequada ao momento processual, não contendo
linguagem  ou raciocinio capaz  de influir indevidamente no animo dos
jurados.
          II. - H. C. indeferido::